Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728831-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MOMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020 PARA A DEFINIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar qual o momento determinante do curso do processo para a aplicação da Lei local no 6.618/2020, que aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV). 2. A referida lei tem aplicabilidade imediata, mas os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, de acordo com o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 3. A Requisição de Pequena Valor (RPV) a ser expedida em favor do credor deve ter como parâmetro a Lei vigente no momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública, sendo essa a solução que melhor se ajusta à preservação da segurança jurídica. Precedente deste Egrégio Sodalício. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) e 14 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser aplicada a Lei 6.618/2020 de forma imediata, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao seu crédito. Afirma que a mencionada lei deve alcançar as ações em curso, observados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, mas deve ser ressalvada a proteção das situações já constituídas; e b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, e repisar os mesmos argumentos acima expendidos, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata no presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, alcançando as ações em curso, devendo ser observados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvados os casos de situações consolidadas. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 14 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027